Tribunal: TJMT
Processo: 1011593-18.2026.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011593-18.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILLIAM SILVA DE MORAES - CPF: 045.674.461-43 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1011593-18.2026.8.11.0001.

Origem: Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: WILLIAM SILVA DE MORAES.

Recorrida:
NU FINANCEIRA S.A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINACIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/07/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA POR E-MAIL. SUSPEITA DE FRAUDE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual o autor alega que sua conta bancária e seu cartão de crédito foram bloqueados e, posteriormente, encerrados de forma unilateral, sem prévia comunicação, circunstância que lhe teria causado transtornos de ordem financeira e moral.

2.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que o autor foi previamente notificado por meio do aplicativo e de que o encerramento unilateral da conta constitui prerrogativa da instituição financeira, não se configurando, no caso, dano moral indenizável.

3.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a irregularidade do bloqueio e do encerramento da conta, bem como a ausência de comunicação prévia válida e eficaz.

4.

Em suas razões recursais, o recorrente pugna pela reforma da sentença, argumentando que a notificação encaminhada por meio de canal já bloqueado se mostrou ineficaz, que não foi observado o prazo de 30 dias previsto na Resolução BCB nº 96/2021 e que o dano moral, na hipótese, configura-se
in re ipsa
.

5.

Em contrarrazões, a instituição financeira sustenta que o encerramento decorreu de monitoramento de segurança, em razão da identificação de comportamento transacional suspeito, e que agiu no exercício regular de direito e em conformidade com as normas editadas pelo Banco Central do Brasil.

6.

Compulsando os autos, verifico que a sentença de improcedência não merece reparos. Embora o recorrente alegue ter sido surpreendido com o encerramento de sua conta, a instituição financeira demonstrou ter realizado a comunicação prévia da rescisão contratual. O documento de ID 20925864-03dw comprova o envio de e-mail ao endereço eletrônico cadastrado pelo autor, informando de maneira clara e direta sobre a decisão de encerrar a relação contratual.

7.

Ainda que se discuta a validade da notificação via aplicativo bloqueado, a comunicação por e-mail é um meio de contato válido e usual nas relações digitais, sendo suficiente para dar ciência ao consumidor. Não se pode exigir que a instituição financeira garanta a leitura da mensagem, mas sim que a envie ao canal de comunicação informado pelo próprio cliente.

8.

Ademais, ficou comprovado que a instituição financeira agiu com a devida diligência ao devolver o saldo remanescente que existia na conta. Conforme o extrato (ID 20925864-04dw) e o e-mail de confirmação (ID 20925864-02dw), o valor de R$ 11,98 (onze reais e noventa e oito centavos) foi transferido para outra conta de titularidade do recorrente, não havendo qualquer retenção indevida de valores.

9.

A jurisprudência se posiciona no sentido de que o bloqueio preventivo de conta bancária pela instituição financeira é lícito, desde que previsto nas disposições contratuais e para averiguar movimentações suspeitas de fraude.

10.

Nesse sentido:

EMENTA - DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO PREVENTIVO DE CONTA BANCÁRIA. SUSPEITA DE FRAUDE. MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por correntista que alegou bloqueio indevido de conta bancária e indisponibilidade de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio preventivo da conta por suspeita de fraude configura falha na prestação de serviço bancário; (ii) estabelecer se a indisponibilidade temporária e a posterior restituição dos valores à instituição contestante geram dever de indenizar por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira pode realizar bloqueio preventivo de conta quando existirem indícios de fraude, com a finalidade de resguardar a segurança do sistema bancário e impedir movimentações potencialmente ilícitas.

4. O banco comprovou que os valores recebidos na conta do autor foram objeto de contestação e posteriormente restituídos à instituição financeira responsável pela comunicação da fraude.

5. A adoção de medida preventiva de segurança, fundada em suspeita concreta de irregularidade, constitui exercício regular de direito e não caracteriza ato ilícito.

6. O autor não demonstrou atuação abusiva da instituição financeira, nem comprovou ofensa concreta a direito da personalidade apta a configurar dano moral indenizável.

7. O simples bloqueio administrativo para apuração de fraude e a indisponibilidade temporária de valores não geram, por si só, dano moral.

8. Ausente vício na prestação de serviço, não há fundamento para condenação da instituição financeira ao ressarcimento de valores ou ao pagamento de indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira pode bloquear preventivamente conta bancária quando houver fundada suspeita de fraude, desde que a medida esteja vinculada à apuração interna e à proteção do sistema de pagamentos. 2. O bloqueio preventivo de conta por denúncia formal de fraude constitui exercício regular de direito e não configura falha na prestação do serviço. 3. A indisponibilidade temporária de valores, desacompanhada de demonstração de abuso ou violação a direito da personalidade, não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Lei número 9.099 de 1995, artigo 46; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código Civil, artigo 473; Código de Processo Civil, artigo 487, inciso um; Resolução número 4.753 de 2019 do Banco Central do Brasil, artigo 5º, inciso um; Resolução número 16 de 23/11/2023 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, artigo 66.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1050393-52.2025.8.11.0001, Relatora Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 03/03/2026; Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1025276-56.2025.8.11.0002, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 26/02/2026; Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Conclusão número 28, publicada no Diário da Justiça Eletrônico número 11.799 em 01/10/2024.

(N.U 1069407-22.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 14/04/2026)

11.

Inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não há que se falar em dever de indenizar. O mero encerramento da conta, desde que observadas as formalidades legais, configura exercício regular de direito.

12. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

13. Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

14.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026